Tribunal: TJDFT
Processo: 0708687-10.2020.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708687-10.2020.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELLE VIEIRA MIRANDA ZANON APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso (ID 35937411) interposto contra a sentença (ID 115007407) prolatada pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal nos autos da ação acidentária com pedido de condenação ao restabelecimento de aposentadoria por invalidez ajuizada por DANIELLE VIEIRA MIRANDA PINHEIRO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. O douto Sentenciante julgou procedente o pedido para condenar o réu a restabelecer integralmente a aposentadoria por invalidez acidentária concedida desde 14/04/05, abatendo-se o valor já pago administrativamente e outras parcelas recebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, especialmente o auxílio-acidente percebido indevido no período concomitante. No apelo, a autora pontua que o auxílio-acidente foi concedido judicialmente em caráter vitalício, de modo que não pode ser revisto na presente ação. Requer a reforma parcial da sentença para que seja mantida a determinação de pagamento das parcelas vencidas e não quitadas a título de aposentadoria por invalidez, porém sem o abatimento dos valores recebidos à título de auxílio-acidente. Prazo para apresentação de contrarrazões transcorrido in albis, conforme certidão de ID 35937413. É o relatório. Admito e recebo a apelação em seu duplo efeito, presentes os requisitos de admissibilidade. Verifica-se que a sentença deferiu o recebimento do benefício da aposentadoria por invalidez sem cumulação com o benefício do auxílio-acidente. Não assiste razão à apelante. Dispõe o enunciado da Súmula 507 do Superior Tribunal de Justiça: A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 31/03/2014) No caso, a lesão incapacitante remonta à 2005, consoante consta na sentença nos autos na ação acidentária de no 2000.01.1.080290-5 juntada no ID 35937266, da qual se destaca: (...) Há, portanto, substancioso e consistente conjunto probatório coligido aos autos a autorizar o reconhecimento definitivo do liame causal e da presença de incapacidade total e definitiva da obreira, a sujeitar o seu afastamento permanente de qualquer atividade profissional. (...) Assim, como resultado da definitiva e total perda de capacidade para o desempenho de qualquer atividade profissional, à autora deve ser deferido a aposentadoria por invalidez acidentária, nos moldes do preconizado pelo art. 42 da Lei no 8.213/91. Sua implementação deve retroagir ao tempo da juntada do laudo definitivo aos autos, o que se deu em 14.05.2005 (fl. 486). Antes disso, as informações médicas ora indicavam a presença da incapacidade temporária, ora de déficit funcional permanente, porém de natureza parcial. Somente por ocasião da última perícia médica judicial é que na autora foi constatada a presença de seqüelas físicas que a tornaram, infelizmente, total e definitivamente incapaz para a atividade profissional produtiva. (...) somente experimentou o primeiro afastamento do trabalho, com emissão da CAT, em 14.02.1997 (fls. 40 e 372). Na ocasião, segundo depoimento prestado em Juízo, a autora asseverou que “ficou afastada do trabalho por aproximadamente três meses, quando retomou o trabalho por insistência da própria declarante” (fl. 536). Em 19.03.1997 a autora retomou suas tarefas profissionais, porém “não permaneceu por muito tempo trabalhando, sendo afastada novamente em junho ou julho do mesmo ano (...); que no curto período de três meses em que trabalhou no ano de 1997, fez executando as mesmas tarefas que realizava antes do primeiro afastamento laboral”. De fato, a autora experimentou o novo afastamento do trabalho em 15.07.1997 (fl. 374). Diante desse breve histórico, constata-se que o retorno da autora ao trabalho ocorreu por sua insistência, exclusivamente, o que permite inferir que a primeira alta médica foi precipitada e indevida, tanto que poucos meses depois a autora se viu obrigada a novo afastamento do trabalho. Nesse período, não houve possibilidade de reabilitação profissional e nem essa chegaria a bom termo, uma vez que a moléstia ocupacional encontrava-se em sua fase ativa. Depois da emissão da 2a CAT (fl. 58), a autora foi encaminhada por duas vezes ao programa de reabilitação profissional. Na primeira, a equipe técnica constatou a inelegibilidade, o que demonstra uma vez mais que até aquela época não havia estabilidade no quadro clínico da obreira (fls. 64/65). Somente na segunda tentativa houve efetiva submissão ao programa de reabilitação profissional. Concluído o programa com sucesso, o CRP/INSS expediu certificado de habilitação para função de administração predial em 02.04.2000 (fl. 118), oportunidade em que a autora “foi encaminhada para trabalhar no setor de administração do prédio do Banco do Brasil, em atividade diversa daquela que estava acostumada a fazer, que era a de caixa bancário”. (depoimento pessoal). Isso significa que só com o desligamento do programa de reabilitação profissional é que efetivamente restou conhecia a consolidação da redução da capacidade laboral da autora. Mesma posição do Perito Judicial ao concluir, em abril de 2001, “estar a Sra. DANIELLE apresentando parcial perda da capacidade, permanente e definitiva, já consolidada, para exercer suas atividades laborativas, dimensionadas em 50% de incapacidade laboral, desde 18.05.2000, para quem o Programa de Reabilitação Profissional do INSS já realizou o seu objetivo, apesar de apresentar debilidades seqüelares consolidadas de doença laboral” (fl. 225). (...) Desse modo, o auxílio-acidente é devido somente após o retorno da obreira ao trabalho, com troca de função, e a partir do dia seguinte à interrupção no pagamento do auxílio-doença, ou seja, a contar de 18.05.2000 (fl. 374). (grifo nosso) Assim, nos termos do enunciado sumular acima exposto, não é possível à apelante o recebimento simultâneo da aposentadoria por invalidez e do auxílio-acidente. Aliás, importa assentar que o caráter do auxílio-acidente outrora concedido não tem caráter vitalício, pois a eclosão da lesão incapacitante e a concessão da aposentadoria não são anteriores à edição da Lei 9528/1997, conforme já decidido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.296.673/MG, julgado em 22.8.2012, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 555/STJ. Não há como persistir os efeitos da sentença que concedeu o auxílio-acidente quando ocorre superveniente aposentação do trabalhador. O auxílio-acidente deixou de ser vitalício e passou a integrar o salário-de-contribuição para fins de cálculo do salário de benefício de aposentadoria previdenciária. Sobre o tema, tem-se recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual é possível identificar a aplicação do princípio tempus regit actum: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA. ECLOSÃO DA LESÃO INCAPACITANTE E A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ANTERIORES À EDIÇÃO DA LEI 9.528/1997. CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ATUAL POSICIONAMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 447 e 453-456, e-STJ): "Há prova nos autos de que o autor está aposentado por tempo de serviço desde 11.03.1997 (fl. 21). (...) Comprovado está, ainda, ter o evento ocupacional danoso eclodido antes da vigência da Lei n° 9.528/97, como o demonstra a CAT de fl. 23, datada de 17/01/1996, gerando para o obreiro o direito ao recebimento do beneficio acidentário em caráter vitalício, como lhe assegurava à época o § 3o do art. 86 da Lei 9.032/95, cuidando-se destarte de direito adquirido, imutável por força do princípio tempus regit actum. Note-se que a referida CAT dá notícia da hipoacusia neurosensorial causada provavelmente por trauma sonoro, tendo o perito do INSS, no mesmo documento, reconhecido a existência do nexo causal profissional, deixando, todavia, de lhe conceder qualquer tipo de beneficio. Vale, ainda, destacar que toda a documentação juntada às fls. 60/82 dá conta de que o obreiro, desde os idos de 1968, sempre trabalhou no setor de caldeiraria industrial, onde foram constatados altos índices de pressão sonora sempre acima de 90 dB, acima , portanto, do limite tolerado pelo ser humano e permitido por lei. (...) Importante esclarecer que não há como se adotar a data da CAT como termo inicial do beneficio, como requer o autor, porque não há prova de que o mal fosse incapacitante àquele tempo, servindo ela apenas como prova da eclosão da moléstia." 2. Com efeito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.296.673/MG, julgado em 22.8.2012, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 555/STJ, firmou o entendimento de que a cumulação do benefício de auxílio-acidente com proventos de aposentadoria só é permitida quando a eclosão da lesão incapacitante e a concessão da aposentadoria forem anteriores à edição da Lei 9.528/1997. 3. Na presente hipótese, o Tribunal de origem entendeu comprovado que a lesão incapacitante eclodiu em momento anterior à vigência da Lei 9.528/1997, assim como ter sido a aposentadoria concedida antes do referido diploma legal, o que assegura o direito à percepção simultânea dos benefícios. 4. Portanto, diante das razões acima expendidas, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ. 5. Ressalte-se que o entendimento pacificado no âmbito deste egrégio Superior Tribunal de Justiça é de admitir a aplicação da Súmula 83/STJ aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na alínea "a" do aludido permissivo constitucional (AgRg no AREsp 354.886/PI, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11.5.2016). 6. Agravo interno não provido. (grifo nosso) (AgInt no REsp n. 1.974.098/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 27/6/2022.) Nenhum benefício previdenciário é permanente quando não se permite a acumulação e sobrevém a aposentadoria. Ante a vedação da cumulação de benefícios previdenciários pela Súmula 507 do STJ, aplica-se o disposto no art. 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; Pelo exposto, com apoio no artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso. Em atenção ao disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários fixados anteriormente em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação a ser liquidado. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador